Tribunal: TJBA
Processo: 8095993-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095993-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: JAIR PINHEIRO FRANCA

Advogado(s)
:
FRANCINE FRANCA DE SOUZA

CCSL15

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. UNILATERALIDADE DA PROVA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8095993-47.2022.8.05.0001, em que figuram como recorrente COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e recorrido JAIR PINHEIRO FRANCA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do eminente Relator. Honorários advocatícios majorados,
ex vi
do art. 85, § 11, do CPC, para o percentual de 17,5%.

Salvador/BA, Sala das Sessões, Data constante no sistema.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

Relator